Tribunal: TJMT
Processo: 1033203-16.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033203-16.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Nulidade, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[POLIANE DE BRITO BATISTA - CPF: 043.752.871-52 (ADVOGADO), NELSON ANTONIO MILHORINI - CPF: 524.991.899-91 (EMBARGANTE), LUIZ TRENTO - CPF: 004.421.949-00 (EMBARGADO), JUDITE SCHOCK TRENTO - CPF: 780.229.321-91 (EMBARGADO), LUIS CEZAR TRENTO - CPF: 513.460.109-78 (EMBARGADO), SCHARO TRENTO - CPF: 839.056.699-00 (EMBARGADO), JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA - CPF: 643.717.439-00 (ADVOGADO), DANIEL DOS ANJOS FERNANDES JUNIOR - CPF: 004.283.719-73 (ADVOGADO), AIRTON PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 327.700.304-34 (ADVOGADO), AURO LEITE - CPF: 488.428.269-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON ANTONIO MILHORINI - CPF: 524.991.899-91 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA - CPF: 643.717.439-00 (ADVOGADO), POLIANE DE BRITO BATISTA - CPF: 043.752.871-52 (ADVOGADO), LUIZ TRENTO - CPF: 004.421.949-00 (EMBARGADO), AIRTON PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 327.700.304-34 (ADVOGADO), DANIEL DOS ANJOS FERNANDES JUNIOR - CPF: 004.283.719-73 (ADVOGADO), JUDITE SCHOCK TRENTO - CPF: 780.229.321-91 (EMBARGADO), AIRTON PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 327.700.304-34 (ADVOGADO), DANIEL DOS ANJOS FERNANDES JUNIOR - CPF: 004.283.719-73 (ADVOGADO), LUIS CEZAR TRENTO - CPF: 513.460.109-78 (EMBARGADO), AIRTON PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 327.700.304-34 (ADVOGADO), DANIEL DOS ANJOS FERNANDES JUNIOR - CPF: 004.283.719-73 (ADVOGADO), SCHARO TRENTO - CPF: 839.056.699-00 (EMBARGADO), AIRTON PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 327.700.304-34 (ADVOGADO), DANIEL DOS ANJOS FERNANDES JUNIOR - CPF: 004.283.719-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESPÓLIO DE LUIZ TRENTO E JULGOU PREJUDICADO OS EMBARGOS DE NELSON ANTONIO MILHORINI.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Cumprimento de sentença. Preclusão temporal. Omissão no acórdão. Embargos acolhidos. Embargos prejudicados.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos separadamente contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença.
Um embargante
apontou omissão quanto à alegação de intempestividade da impugnação, enquanto
o outro
alegou obscuridade, contradição e omissões relacionadas à validade da citação, responsabilidade solidária, ilegitimidade passiva, excesso de execução e pedido de gratuidade da justiça.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise da intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença; (
ii
) analisar alegações de obscuridade, contradição e omissões relativas ao mérito da decisão.

III.
Razões de decidir

3.
Reconhece-se omissão relevante no acórdão, uma vez que, embora mencionada no relatório, a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença não foi enfrentada na fundamentação, sendo matéria prejudicial ao exame de mérito.

4.
A intempestividade da impugnação gera preclusão temporal, conforme o artigo 525 do Código de Processo Civil, impedindo o executado de discutir matérias como nulidade de citação, ilegitimidade passiva e excesso de execução.

IV. Dispositivo e tese

5.
Embargos acolhidos para sanar omissão no acórdão e reconhecer a preclusão da impugnação ao cumprimento de sentença, prejudicada a análise das demais matérias.

Tese de julgamento
:
“
A preclusão temporal da impugnação ao cumprimento de sentença impede a r
ediscussão de matérias de defesa
.
2.
A ausência de manifestação tempestiva do executado obsta o exame do mérito das matérias alegadas na impugnação e nos recursos subsequentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 525
e
1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma
, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015;
TJMT, AI 1024091-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19.02.2025, DJE 24.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
NELSON MILHORINI
e
ESPÓLIO DE LUIZ TRENTO

(representado por J
udite
Schock
Trento
e
outros
), separadamente, contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento
ao agravo de instrumento interposto
pel
o
primeiro embargante
, mantendo a decisão que
rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões,
o
Espólio
d
e Luiz Trento
sustenta
, em síntese
,
que o acórdão recorrido incorreria em omissão quanto à alegação de intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, questão arguida nas contrarrazõ
es ao agravo de instrumento e
que, embora mencionada no relatório do acórdão, não foi objeto de enfrentamento na fundamentação, o que justificaria a oposição dos
acl
aratórios
para suprir a omissão identificada.

Assim,
requer

o acolhimento dos embargos para que haja pronunciamento expresso quanto à preclusão da impugnação ao cumprimento de sentença.

Por sua vez,
Nelson Antônio
Milhorini
também opôs
Embargos de Declaração
, apontando
a existência de obscuridade quanto à análise da validade da citação, pois o acórdão não teria detalhado os procedimentos adotados para assegurar o contraditório e a
ampla defesa do agravante;
contradição acerca da responsabilidade solidária do avalista, defendendo que a cobrança deveria inicialmente ser direcionada ao devedor principal, conforme o
art. 275 do Código Civil;
omissão na análise dos argumentos do agravante sobre a ilegitimidade passiva e
excesso de execução; e
reitera
o
pedido de concessão da justiça gratuita, ante a comprovada hipossuficiência econômica.

Os embargantes requerem, pois, o acolhimento dos
aclaratórios
para sanar as omissões, contradições e obscuridades apontadas, com efeitos integrativos e, eventualmente, modificativos.

Os recursos são tempestivos
(
ID

277136355 e 277226890
).

As partes apresentaram contrarrazões, pugnan
do pelo desprovimento dos
embargos
opostos contra si (ID 278480392 e 279410855).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como relatado, n
o que tange aos embargos opostos por
Espólio de Luiz Trento
, verifica-se que os embargantes apontam omissão no acórdão recorrido quanto à alegação de intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, matéria expressamente suscitada nas contrarrazões ao agravo de instrumento, mas não enfrentada na fundamentação do julgado. Pleiteiam, assim, pronunciamento expresso acerca da preclusão da impugnação, o que, em tese, poderia obstar o exame das demais matérias de mérito.

Por outro lado,
Nelson Antônio
Milhorini
, em seus embargos, alega obscuridade quanto à análise da validade da citação, contradição sobre a responsabilidade solidária do avalista, omissão na apreciação de argumentos relativos à ilegitimidade passiva e excesso de execução, e reitera o pedido de concessão da justiça gratuita.

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de
Embargos de Declaração
, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG,
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os Embargos de Declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Partindo de tais premissas e após a detida análise dos
Embargos
d
e Declaração
apresentados por
Espólio de Luiz Trento
, entendo que sua oposição merece acolhimento, enquanto os
aclaratórios
opostos pelo
Espólio de Nelson Antô
nio
Milhorini
restarão prejudicados. Vejamos.

Do julgado recorrido, extrai-se a seguinte
fundamentação:

“
[...]

Em suas contrarrazões (ID 258418175) a parte agravada pugna pelo desprovimento do presente recurso, sob o fundamento de que (i) o agravante não demonstrou hipossuficiência financeira e possui patrimônio de valor elevado; (
ii
) o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença está precluso e que o agravante participou, por meio de advogados com poderes para transigir, do acordo homologado em audiência de conciliação; (
iii
) inexiste nulidade na citação ou intimação; (
iv
) o agravante é devedor solidário, não avalista, sem benefício de ordem contratual.

É o relatório.

[...]
Pois bem.
[...]
Acerca da
validade da citação
, o artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.§ 1º
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação
, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”.No caso em espécie, ainda que não tenha ocorrido a citação formal nos autos da ação originária (ID 253801150, p. 60), observa-se que a parte requerida, ora agravante,
compareceu espontaneamente ao processo
, apresentou contestação (ID 253798198, p. 182) e constituiu advogado mediante
procuração, demonstrando ter ciência inequívoca da ação, exercendo seu direito de defesa e cumprindo o objetivo da citação.Portanto,
não há se falar em nulidade da citação
, uma vez que o comparecimento espontâneo do réu supre a necessidade do ato formal e dá início ao prazo para defesa.

A propósito:
[...]
Além
disso, aplica-se ao caso o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual
não há nulidade sem demonstração de prejuízo
.Nesse sentido:
[...]
No
tocante à
legitimidade passiva como avalista
, o agravante argumenta que deve ser demandado apenas após frustrada a execução em face do devedor principal, nos termos do ar
t. 275 do Código Civil.
Todavia
, conforme documentação constante nos autos, o agravante
subscreveu
tanto o Contrato de Mútuo Oneroso com Garantia Hipotecária (ID 253798198, p. 44), quanto o Recibo c/c Termo Aditivo de Contrato de Mútuo Oneroso com Garantia Hipotecária (ID 253798198, p. 48),
qualificando-se como avalista
e
garantidor hipotecário
.Por conseguinte, o agravante
responde de forma solidária pela obrigação
, uma vez que o aval, como garantia autônoma prevista nos artigos 897 e 899 do Código Civil, torna o avalista corresponsável direto pelo cumprimento da obrigação, sem comportar benefício de ordem ou necessidade de prévia notificação.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:
[...]
Assim
, sendo o avalista devedor solidário, o agravante
possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de execução
.Quanto à alegada
ausência de anuência do avalista no acordo de renegociação da dívida
, em que pese os argumentos do agravante, observa-se, na origem, que sua advogada constituída compareceu na referida audiência de conciliação como sua representante legal (ID 253801150, p. 267), porquanto detinha outorga de poderes especiais para transigir e firmar compromissos, conforme procuração
ad-judicia
(ID 253798198, p. 175) constante nos autos.Em relação ao tema, o art. 334, § 10, do CPC dispõe:Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.[...]§ 10.
A parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir
.Corroborando tal entendimento:
[...]
Por
fim, a tese de
excesso de execução também não prospera
, tendo em vista que a norma processual impõe ao executado o ônus de demonstrar, de forma objetiva e fundamentada, o valor correto que entende devido, sob pena de rejeição da impugnação, conforme estabelece o art. 525, §§ 4º e 5º, do
Código de Processo Civil:“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que
o executado
, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente
,
nos próprios autos
,
sua impugnação
.[...]§ 4º
Quando o executado alegar que o exequente
,
em excesso de execução
,
pleiteia quantia superior
à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
.§ 5º Na hipótese do § 4º,
não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo
, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. [...]”.Na hipótese, entretanto, o agravante se limitou a afirmar a existência de excesso,
sem colacionar nos autos a memória de cálculo necessária à aferição da suposta irregularidade
, conforme orientação jurisprudencial:
[...]
Desse
modo,
acertada a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
.Com tais considerações, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está
bem posto
, devendo ser mantido.Pelo exposto, por estes termos e estribado nessas razões, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Nelson
Antonio

Milhorini
, mantendo int
egralmente a decisão recorrida

[...]
” (ID
274578897
)
.

Revisitando os autos e e
xaminando detidamente o acórdão embargado, constata-se que, de fato, embora tenha havido menção, no relatório, à alegação de preclusão da impugnação ao cumprimento de sentença, a fundamentação limitou-se ao exame do mérito da impugnação, sem enfrentar, de modo específico, a questão da tempestividade e seus efeitos processuais.

Na hipótese, verifica-se que
restou certificado

que a parte
embargante/
executada foi devidamente intimada para pagamento, sendo-lhe advertido que, transcorrido o pra
zo do artigo
523 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
sem o adimplemento voluntário, iniciar-se-ia o prazo de 15
(quinze)
dias para apresentação de impugnação (ID 60762369, pág. 308, origem). Não obstante,
decorreu o prazo legal sem que fosse apresentada impugnação, conforme certificado em 24/11/2020 (ID 60762369, pág. 321, origem).

No âmbito do cumprimento de sentença, a
preclusão temporal prevista
no artigo 525 do Código de Processo Civil assume papel central na delimitação do direito de defesa do executado. Nos termos do
caput
do referido artigo, uma vez decorrido o prazo de quinze dias para pagamento voluntário, inicia-se, automaticamente, novo prazo de quinze dias para que o executado apresente impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente de penhora ou de nova intimação.

Dessa forma, a
inércia do
embargante/
executado nesse interregno acarreta a preclusão
temporal
, impedindo-o de suscitar, posteriormente, quaisquer das matérias elencadas no §

1º do artigo 525, tais como nulidade de citação, ilegitimidade de parte, inexequibilidade do título, excesso de execução, entre outras hipóteses taxativamente previstas na lei.

Dessa forma, evidencia-se omissão relevante no acórdão embargado, pois a preclusão do direito de impugnação ao cumprimento de sentença é prejudicial ao exame de qualquer outra matéria de mérito, inclusive aquelas relativas à validade da citação, legitimidade passiva e excesso de execução.

Nesse
contexto
, a
jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação tempestiva ao cumprimento de sentença acarreta preclusão
temporal
, impedindo a rediscussão de matérias que deveriam ter sido oportunamente suscitadas, inclusive alegações de excesso de execução ou nulidade de atos processuais
, confira-se:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. PENHORA DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO TEMPORAL
PARA IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS.
RECURSO DESPROVIDO.
[...] 5.
O executado teve oportunidade de impugnar os cálculos apresentados no cumprimento de sentença, mas deixou transcorrer o prazo legal sem manifestação, caracterizando a preclusão temporal nos termos dos artigos 507 e 525 do Código de Processo Civil
. [...]
A preclusão temporal impede a rediscussão de cálculos homologados quando a parte teve oportunidade de impugná-
los e não o fez no prazo legal
”

(N.U 1032133-61.2024.8.11.0000
, Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 16/04/2025,
p
ublicado no DJE 22/04/2025
– grifo nosso
)
.

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO POR MEIO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO.
INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. TERMO INICIAL DA CONTAGEM
DO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A alegação de excesso de execução não afasta a preclusão temporal, pois demandaria dilação probatória e rediscussão do mérito, inviáveis após o trânsito em julgado, conforme juris
prudência consolidada do TJMT. [...]
A preclusão temporal impede a análise de impugnação intempestiva, ainda que se alegue excesso de execução como matéria de ordem pública
[...]
” (N.U 1032150-97.2024.8.11.0
000
,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 19/03/2025,
p
ublicado no DJE 20/03/2025
– grifo nosso
)
.

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA
– RECONHECIMENTO –
INTELIGÊNCIA DO ART. 525 DO CPC
– DECISÃO REFORMADA - INCONFORMISMO – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.02
2 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
Não podem ser conhecidas as questões alcançadas pela preclusão, por terem sido suscitadas em impugnação ao cumprimento de sentença ofertada intempestivamente
,
fora do prazo estabelecido no art. 525 do CPC
[...]
”
(N.U 1024091-23.2024.8.11.0000
,
Dirceu
d
os Santos
, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 19/02/2025,
p
ublicado no DJE 24/02/2025
– grifo nosso
)
.

Por consequência
, r
econhecida a preclusão
na espécie
, resta prejudicada a apreciação das demais matérias alegadas pelo
embargante/executado

Nelson Antônio
Milhorini
, inclusive aquelas
suscitadas em seus próprios embargos de declaração, pois não mais podem ser objeto de cognição judicial em virtude da perda do momento process
ual adequado para sua arguição.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pelo
Espólio de Luiz Trento
(representado por
Judite
Schock
Trento
,
Luis
Cezar Trento
e
Scharo
Trento
),
a fim de
sanar a omissão do acórdão,
reconhecendo a preclusão do direito de impugnação ao cumprimento de sentença proposto por

Nelson Antônio
Milhorini
.

Em razão disso, declaro
prejudicada
a análise das matérias de mérito suscitadas pelo executado, tanto na impugnação
ao Cumprimento de Sentença, quanto no Agravo de Instrumento e nos próprios Embargos de D
eclaração, permanecendo
incólume
a decisão de primeiro grau quanto ao prosseguimento do cumprimento de sentença
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025